Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712285-60.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDER PEREIRA LIMA APELADO: WGW COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA DECISÃO REUNIÃO DE RECURSOS CONEXOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO Verifico que há conexão dos presentes autos com a Apelação 0727949-46.2024.8.07.0001, conforme reconhecido pelo d. Juízo de origem (ID 72685044). Portanto, para que não haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias, determino a reunião deste processo com a Apelação 0727949-46.2024.8.07.0001 para julgamento conjunto dos recursos (CPC/2015 55 § 3o). Considerando que a Apelação 0727949-46.2024.8.07.0001 se encontra aguardando sessão de julgamento, determino a sua retirada de pauta para julgamento conjunto com o presente recurso. Translade-se cópia desta decisão para o Processo 0727949-46.2024.8.07.0001. Por outro lado, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares de violação à dialeticidade e inovação recursal quantos às alegações de “erro que viciou a formação do seu consentimento” e de “culpa concorrente do apelado”, suscitadas em contrarrazões (CPC 10). Após, venham os autos conclusos para julgamento conjunto como processo conexo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator